Tribunal: TJSP
Processo: 2256527-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de saúde coletivo – Manutenção do agravado, em plano individual, após a rescisão do plano coletivo pela ex-empregadora do autor – Possibilidade, no caso – Demandante que padece de câncer de próstata e precisa manter o tratamento oncológico - Manutenção da decisão que se impõe, ante a probabilidade do direito e perigo de dano – Decisão mantida - Agravo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de saúde coletivo – Manutenção do agravado, em plano individual, após a rescisão do plano coletivo pela ex-empregadora do autor – Possibilidade, no caso – Demandante que padece de câncer de próstata e precisa manter o tratamento oncológico - Manutenção da decisão que se impõe, ante a probabilidade do direito e perigo de dano – Decisão mantida - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000183146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256527-90.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante SANTA HELENA
ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., é agravado JOELSON GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256527-90.2019.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 41125 - 2/7
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2256527-90.2019.8.26.0000 Voto no 41125
Comarca: Mauá (2a Vara Cível proc. 1003392-07.2019.8.8.26.0505)
Recorrente(s): Santa Helena Assistência Médica S.A.
Recorrido(s): Joelson Gomes da Silva
Natureza da ação: Plano de saúde e obrigação de fazer
Ementa: Agravo de Instrumento Plano de saúde coletivo
Manutenção do agravado, em plano individual, após a rescisão
do
plano
coletivo
pela
ex-empregadora
do
autor

Possibilidade, no caso Demandante que padece de câncer de
próstata e precisa manter o tratamento oncológico -
Manutenção da decisão que se impõe, ante a probabilidade do
direito e perigo de dano
Decisão mantida - Agravo
desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que deferiu o pedido de tutela de urgência, para compelir a requerida à
mantença do plano de saúde do autor, até o julgamento da lide.
Pretende a agravante a reforma do decisum sustentando, em
síntese, que o plano coletivo foi rescindido a pedido da estipulante, de
forma que não pode manter o autor em plano individual.
Regularmente processado, foi indeferido o pretendido efeito
ativo (fl. 149) e foi apresentada contraminuta (fls. 152/158).
Interposto agravo interno, sobreveio o desprovimento (fls.
09/10 do incidente).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256527-90.2019.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 41125 - 3/7
Esse o relatório necessário.
Em que pese a argumentação expendida, os elementos
coligidos indicam ser razoável a mantença do agravado, em plano
individual, até decisão final.
Conquanto não se discuta a legalidade da resolução do
contrato coletivo, é possível a conversão da avença em contrato
individual, em conformidade com o estabelecido no artigo 1o da
Resolução 19 do CONSU, cuja redação segue:
“As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que
administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para
empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-
empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à
saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários,
no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de
cumprimento de novos prazos de carência.”
A propósito do tema, cumpre trazer a lume excerto do voto
proferido pelo i. Des. Francisco Loureiro, nos autos do agravo de
instrumento no 2203185-04.2018.8.26.0000, que trata de caso análogo:
“[...]
Nota-se que o preceito não faz qualquer referência à causa de extinção do
contrato coletivo, determinando unicamente seja disponibilizado plano
individual ou familiar ao universo de beneficiários, sem recontagem de
carências, nos termos do art. 2o da Resolução.
A norma aparenta ter dupla função. A primeira é garantir ao beneficiário
de plano coletivo extinto a adesão a contrato de natureza individual ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256527-90.2019.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 41125 - 4/7
familiar, junto à mesma operadora, sem a recontagem de carências; a
segunda, possibilitar a continuidade de tratamentos em curso em
estabelecimentos, junto a profissionais já conhecidos, ainda que
permaneça o direito de, em tese, aderir a novo contrato coletivo celebrado
pela estipulante.
Não desconheço que o art. 3o assenta que as disposições da já
mencionada Resolução aplicam-se apenas às operadoras que mantêm
planos nas modalidades individual ou coletiva.
Parece excessivo facultar às operadoras de saúde a conversão de plano
coletivo antigo em novo plano individual ou familiar. Dizendo de modo
diverso, não se deve tolerar fique a critério da operadora o fornecimento
das modalidades de plano individual ou familiar.
Colocar a operadora de saúde em situação de primazia, em detrimento do
segurado, viola regra basilar do sistema consumerista.
Razoável possam optar os segurados pela conversão do contrato coletivo
em individual.
Há que se conferir eficácia máxima às regras protetivas ao consumidor, e
disso decorre a possibilidade de impor, já neste momento processual, a
obrigação de a ré disponibilizar ao demandante a adesão a contrato
individual ou familiar.”
No caso em tela, pelos documentos colacionados, constata-se
que o demandante, padece de câncer de próstata e necessita manter o
tratamento oncológico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256527-90.2019.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 41125 - 5/7
Dessa forma, ao menos de uma análise perfunctória, percebe-
se ser prudente seja mantido, em plano individual, até para que se evitem
prejuízos ao tratamento, o que pode por em risco a própria vida dele.
Não se entrevê, de outro lado, risco irreversível ao equilíbrio
financeiro do contrato, até e porque haverá a cobrança de mensalidades
do demandante.
Outrossim e em sede que tal, a percepção do juiz quanto aos
fatos que lhe são apresentados - algumas vezes manifestada até de forma
intuitiva - e especialmente por se tratar de assunto envolvido com a
saúde, acaba por se constituir em dado eficiente a que sobre ele embase
sua decisão, atuando, aqui também, com o cuidado que tanto se vem
pregando como verdadeira instituição jurídica e que deve orientar tanto a
conduta de qualquer cidadão, no desenvolvimento das várias atividades
que a vida lhe propicia, quanto aqueles que são incumbidos de tarefas
atinentes ao serviços de que se encarrega o Estado (“A ética do cuidado
completa a ética da justiça” 1).
Se os fatos afirmados pelo agravado são ou não verdadeiros e
se deles resultar consequência efetiva e que possa interferir em algum dos
capítulos da sentença que ao final se profira na ação de conhecimento é
circunstância que só após a colheita de provas e no amplo leito do
processo de conhecimento será possível aferir. Ao contrário, o mesmo
cuidado antes referido, viabiliza a manutenção da liminar.
1 Justiça e cuidado: opostos ou complementares?, in O cuidado como valor jurídico, Forense, Rio de
Janeiro, 2008, p. 10, n. 4, Leonardo Boff, coord. Tânia da Silva Pereira e Guilherme de Oliveira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256527-90.2019.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 41125 - 6/7
Além disso, tudo está a indicar a necessidade de aplicação do
princípio do cuidado a que tanto doutrina 2 quanto a jurisprudência vêm
atentando e que acaba por se inserir no próprio contexto do fundamento
constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, 3o) e se
integra ao conceito amplo que à cidadania é conferido e que deveria ser
levado em conta por todos os que participam de uma sociedade, como
personagens variados de circunstâncias múltiplas e merecedoras do
respeito que o só fato de terem vida acaba por lhes atribuir.
É importante, assim, considerar que embora o CDC se arrime,
acima de tudo, em um sistema garantista, a interpretação a ser-lhe dada,
nas variadas situações que o viver oferta, impõe a necessária
consideração aos aspectos que cada uma indica ter e o que é melhor
como solução jurídica a todos.
Mais, portanto, não é necessário à mantença do corretamente
decidido.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher
o recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra conclusão,
inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
2 O cuidado como valor jurídico, Forense, R. de Janeiro, 2008, coord. Tânia da Silva Pereira e Guilherme de
Oliveira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256527-90.2019.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 41125 - 7/7
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua
convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao
que quer que seja, no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, ao agravo é negado provimento, nos termos
enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator